Tribunal: TJMT
Processo: 1036785-37.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036785-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JEFFERSON JORGE MARQUES PEDROZO - CPF: 698.052.291-49 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR (TRATOR DE PÁ CARREGADEIRA). COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DA INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/06/2020, com fixação do valor indenizatório conforme laudo pericial.

II. Questão em discussão:

2. (i) Saber se restaram comprovados os requisitos legais para pagamento da indenização do seguro DPVAT, especialmente o nexo causal entre o acidente e a lesão; (ii) Saber se a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez apurado em perícia. (iii) Verificar se há sucumbência recíproca, em razão da condenação em valor inferior ao indicado na inicial.

III. Razões de decidir:

3. A Lei 6.194/74 assegura a indenização mediante prova do acidente e do dano dele decorrente, sendo irrelevante a existência de culpa ou a identificação do responsável, inclusive quando se trata de veículo automotor agrícola, conforme entendimento do STJ (REsp 1.544.353/SP).

4. Laudo pericial judicial constatou lesão definitiva em tornozelo direito, com redução de 50% da funcionalidade, o que gera indenização proporcional, aplicando-se a tabela da Lei 11.945/09: 50% sobre 25% do teto legal (R$ 13.500,00), fixando-se o valor de R$ 1.687,50 (STJ, REsp 1.246.432/RS).

5. Não há sucumbência recíproca, pois o valor indicado na inicial serviu apenas para fins de alçada, nos termos da jurisprudência (Súmula 326/STJ), inaplicável o art. 86 do CPC ao caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O seguro DPVAT é devido mediante comprovação do acidente e do dano, independentemente de culpa e do tipo de veículo automotor terrestre envolvido.
2. A indenização deve observar a tabela legal, sendo proporcional ao grau de invalidez constatado em perícia.

3. Não há sucumbência recíproca quando o valor postulado na inicial é estimativo, destinado apenas a atender requisito de alçada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.194/74, art. 5º; Lei 11.945/09; CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.544.353/SP; STJ, REsp 876.102/DF; STJ, REsp 1.246.432/RS; STJ, REsp 1.333.058/PE; Súmula 326/STJ; TJMT, N.U 0032678-06.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JEFFERSON JORGE MARQUES PEDROZO, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor máximo da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega que os documentos médicos não são consistentes e que, portanto, inexiste nexo de causalidade entre o acidente e as lesões. Afirma equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Entende que decaiu de parte mínima do pedido e que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos, exoneração do ônus sucumbencial e ou sua redistribuição em proporção às perdas de ambas as partes e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões (Num. 285938940)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 09/06/2020, como consta de Histórico Clínico (Num. 285939365) e Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (Num. 285938923).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum
. Alega que as informações existentes são imprestáveis para constatação do acidente de trânsito noticiado nos autos, não havendo nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

O inconformismo, no entanto, é sem razão. Ressai dos autos que o evento danoso ocorreu do tráfego e operação de trator de pá carregadeira, no bairro Doutor Fábio Leite II – Cuiabá/MT, caracterizado como queda do veículo (Num. 285939363; Num. 285939365).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

Insta registrar que o sinistro decorreu de ação direta do veículo, ao desequilibrar-se a vítima, durante sua operação, com consequente queda do trator, ou seja, acidente de trânsito.

O c. STJ já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

O
c. STJ firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, subscritado pelos médicos Drs. Thiago Aquino A. Maciel (CRM/MT 6094) e Rodrigo S. de Brito (CRM/MT 7022), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, ora apelada, causou lesão em tornozelo direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento), o que gerou incapacidade definitiva da Vítima (Num. 285938918 – pág. 02).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado pelo laudo pericial judicial, temos 50% (cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), o que estabelece verba securitária indenizatória de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A seguradora apelante, em suas razões, deseja a reforma do
decisum
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o disposto no art. 86, do CPC. Entende que o requerente, ora apelado, foi vencido em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento em valor a ser apurado por perícia judicial (Num. 285939363 – pág. 32). A condenação, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

A
regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O apelo da seguradora para a aplicação da sucumbência recíproca deve ser rejeitado, visto que o pedido indenizatório de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), é apenas para fins de alçada. Descaracterizada, portanto, a sucumbência recíproca. Inaplicável art. 86 do CPC ao caso em tela.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §, 11º, do CPC, em virtude de haver o juízo singular arbitrado os honorários no máximo legal permitido.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025